Tribunal: TJSP
Processo: 2095603-81.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2095603-81.2014.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado ROBERTO HAMILTON SALVADEU CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095603-81.2014.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2095603-81.2014.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROBERTO HAMILTON SALVADEU CRUZ
VOTO No 28.067
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais
dissociadas da matéria tratada nestes autos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a necessidade de aplicação do decidido nos Recursos
Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP e da
suspensão do processo conforme determinado no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095603-81.2014.8.26.0000/50002 - Voto no
3
Especial no 1.438.263/SP. Aduz violação aos princípios
da segurança jurídica, contraditório e da ampla
defesa. Discorre, ainda, sobre os dogmatismos do
direito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
No caso, contudo, a parte agravante não
alegou
o
desacerto
da
aplicação
do
precedente
repetitivo adotado pela decisão hostilizada referente
ao tema 0685 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2095603-81.2014.8.26.0000/50002 - Voto no
4
Pelo exposto, não conheço do agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO